Tribunal: TJSP
Processo: 1038452-73.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Ocorrência – Art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/69) – Servidor não terá direito 'contrario sensu' à licença prêmio no período em que houver sofrido penalidade administrativa, ou seja, somente após a publicação da penalidade – O acórdão se equivocou ao arbitrar honorários com critério diverso ao

Ementa:
Embargos de declaração – Obscuridade – Ocorrência – Art. 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/69) – Servidor não terá direito 'contrario sensu' à licença prêmio no período em que houver sofrido penalidade administrativa, ou seja, somente após a publicação da penalidade – O acórdão se equivocou ao arbitrar honorários com critério diverso ao valor da condenação, tal qual arbitrado na r. sentença – Embargos acolhidos, para esclarecer que a autora não faz jus à licença prêmio no período em que publicada a decisão de condenação à pena de suspensão e arbitrar os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038452-73.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VALERIA DE JESUS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, para esclarecer que a autora não faz jus à licença prêmio no período
em que publicada a decisão de condenação à pena de suspensão e arbitrar os
honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da condenação. V. U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038452-73.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.778 - aba
2
Voto no 34.778
Embargos de Declaração no 1038452-73.2018.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: VALERIA DE JESUS NASCIMENTO
Embargada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Obscuridade

Ocorrência
Art. 209 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei 10.261/69)
Servidor não terá direito 'contrario sensu' à licença prêmio
no
período
em
que
houver
sofrido
penalidade
administrativa, ou seja, somente após a publicação da
penalidade O acórdão se equivocou ao arbitrar honorários
com critério diverso ao valor da condenação, tal qual
arbitrado na r. sentença
Embargos acolhidos, para
esclarecer que a autora não faz jus à licença prêmio no
período em que publicada a decisão de condenação à pena
de suspensão e arbitrar os honorários advocatícios recursais
em 2% sobre o valor da condenação.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Valeria de Jesus Nascimento alegando haver obscuridade
no v. Acórdão resultante do julgamento realizado em 11.12.2019 (fls.
176/182), disponibilizado no DJe de 16.12.2019 e publicado no primeiro
dia útil subsequente (certidão de fls. 183) que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso, com observação.
A embargante explicita que a apelação foi julgada
improcedente, porém ressalvou que a Autora não faz jus à licença
prêmio no período em que foi aplicada a punição administrativa de
suspensão. Sustenta que para que não surjam dúvidas no momento da
execução do julgado é importante esclarecer que o período a que alude
o v. Acordão é o período que compreende a data em que foi publicada a
pena de pena de suspensão, ou seja, 04/11/2003 (fls. 39), e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038452-73.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.778 - aba
3
período de afastamento que foi de 13/07/2000 até 27/08/2003, de modo
que o afastamento possa ser computado com eventual tempo pretérito
para fins de aquisição de licença prêmio.
Alega que a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência também enseja dúvida, uma vez que na sentença foi
fixado um percentual sobre o valor da condenação, enquanto que o v.
Acórdão arbitrou a quantia de R$ 2.200,00. Assim, diante da
divergência de critérios entre as instâncias, aduz se fazer necessário
esclarecer se houve equívoco no arbitramento em segundo grau ou se
tal quantia será acrescida ao valor obtido com o percentual fixado na
sentença.
Ressalta que considerando ter havido condenação no caso
em apreço, se for mantido o critério de arbitramento dos honorários de
sucumbência, requer que a decisão seja fundamentada em face do
disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o e 6o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os presentes embargos merecem acolhimento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que consoante o disposto
no artigo 209 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de
São Paulo (Lei 10.261/69), copiado no v. acórdão embargado, o
funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade, à licença de 90
(noventa) dias em cada período de 5 (cinco) anos de exercício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038452-73.2018.8.26.0053/50000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.778 - aba
4
ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade administrativa.
Assim, 'contrario sensu', a embargante não terá direito à
licença prêmio no período em que a decisão que impôs a pena de
suspensão foi publicada.
No que tange aos honorários advocatícios, de fato houve
equívoco no v. acórdão ao arbitrá-los com base em critério diferente do
utilizado pelo MM. Magistrado.
Dessa forma, arbitro agora os honorários advocatícios
sucumbenciais recursais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil), em
2% sobre o valor da condenação.
Portanto, pelo exposto, meu voto é por se acolher os
embargos para esclarecer que a autora não faz jus à licença prêmio
no período em que publicada a decisão de condenação à pena de
suspensão e arbitrar os honorários advocatícios recursais em 2%
sobre o valor da condenação.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)